Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-92.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801607-92.2023.8.14.0050

APELANTE: EDIVALDO SOUZA BATISTA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0801607-92.2023.8.14.0050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDIVALDO SOUZA BATISTA

ADVOGADOS: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/MA 15.798 E JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES – OAB/MA 18.064

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341 E KAREM LÚCIA CORREA DA SILVA – OAB/PR 32.246

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Edivaldo Souza Batista contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que indeferiu a petição inicial sem conceder prazo para sua emenda, conforme previsto no art. 321 do CPC. O apelante sustenta a inexistência de litispendência ou conexão, defende a possibilidade de discutir pactuações distintas em uma única ação judicial, e alega violação aos princípios do direito de ação e do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que indeferiu a inicial sem oportunizar a emenda fere o princípio do devido processo legal e o direito ao julgamento de mérito; (ii) verificar a necessidade de cassação da sentença para que o processo tenha regular andamento com a possibilidade de correção da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321 do CPC estabelece que o juiz, ao identificar defeitos na petição inicial, deve conceder prazo de 15 dias para sua correção, permitindo a adequada instrução do processo e a primazia do julgamento de mérito.

4.

A sentença recorrida, ao indeferir de plano a petição inicial sem conceder ao autor a oportunidade de emendar o vício, violou o princípio do devido processo legal e os preceitos da cooperação processual, conforme disposto nos arts. 6º e 321 do CPC.

5.

A ausência de concessão do prazo para emenda caracteriza nulidade, pois impede o regular exercício do direito de ação e a plena apreciação do mérito, em descompasso com o sistema principiológico do Código de Processo Civil.

6.

Assim, é imperioso reconhecer a nulidade da sentença para garantir o prosseguimento regular do feito, oportunizando ao autor a correção dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que indefere a petição inicial sem conceder prazo para emenda, conforme art. 321 do CPC, é nula por violação ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321 e art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no voto.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0801607-92.2023.8.14.0050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDIVALDO SOUZA BATISTA

ADVOGADOS: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/MA 15.798 E JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES – OAB/MA 18.064

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341 E KAREM LÚCIA CORREA DA SILVA – OAB/PR 32.246

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDIVALDO SOUZA BATISTA

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santana do Araguaia – Pará, que

indeferiu a inicial.( PJe ID 21338456, página 1).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- inexistência de litispendência ou conexão aos autos do processo n. ;

-relações jurídicas distintas oriundos de contratos diferentes: contrato de abertura de conta corrente indevida e contrato de seguro de vida não aderido;

- pleito indenizatório associado por cada pactuação diferenciada;

-prerrogativa do Apelante em discutir em única ação judicial

pactuações diferentes e

- nulidade da sentença por violação ao direito de ação, de acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 11485823, páginas 1-21).

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID

21338515 páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0801607-92.2023.8.14.0050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDIVALDO SOUZA BATISTA

ADVOGADOS: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/MA 15.798 E JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES – OAB/MA 18.064

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341 E KAREM LÚCIA CORREA DA SILVA – OAB/PR 32.246

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto
destacando termos do artigo 321 do CPC,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Do texto legal, é possível extrair os seguintes princípios processuais, a saber: primazia do julgamento de mérito e devido processo legal.

Perceba que, após o exame da inicial, o julgador primevo verificar defeitos, falhas ou irregularidades outras que dificultem ou impeçam

julgamento de mérito, deve oportunizar ao litigante a dada correção e, acaso mantida a resistência quanto à retificação, então o julgador está autorizado a decidir sem resolução de mérito por indeferimento da exordial.

Esses passos devem ser necessariamente dados para não afrontar o sistema principiológico que abraça o Processo Civil.

Nesse sentido, André Vasconcelos Roque:

Se a petição inicial não atender aos requisitos para ser deferida, deverá o juiz determinar que o autor corrija o defeito no prazo de quinze dias. Não pode a petição inicial ser indeferida de plano, por mais grave que seja o defeito, se houver possibilidade de emenda ou aditamento que corrija o vício, mesmo que se trate de mandado de segurança.
Além disso, deve o juiz indicar com precisão o que necessita ser corrigido ou completado, como decorrência dos deveres de esclarecimento dos seus pronunciamentos e prevenção (apontando as deficiências das postulações das partes), inseridos no modelo de processo cooperativo previsto no art. 6.o do CPC.
[1]

Pois bem.

A sentença objurgada é nula de pleno direito porque desconsiderou os princípios acima delineados eis que retirou de
EDIVALDO SOUZA BATISTA

o direito de correção da inicial a possibilitar

o julgamento de mérito da pretensão eleita.

Fácil notar que a sentença fora imediatamente proferida logo após a propositura da Ação Judicial, cuja exclusão do prazo delineado no artigo 321 do CPC não lhe é autorizado a assim fazê-lo, cuja desatenção acabou por macular de nulidade o texto combatido a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da abertura de prazo de emenda da exordial a fim de que sane a irregularidade ou erro indicada pelo julgador,sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 17 set. 2024.

Belém, 08/10/2024